Tribunal: TJPA
Processo: 0003723-65.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DECISÃO QUE ALTEROU O CÁLCULO DO CRIME COMUM (1/6) PARA O CRIME HEDIONDO (2/5). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO.1. É DE CONHECIMENTO COMUM QUE, EM SE TRATANDO DE EXECUÇÃO DE PENA IMPOSTA POR CRIME HEDIONDO, A DELIBERAÇÃO SOBRE A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DEVE OBSERVAR A NORMATIVA PREVISTA NO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 8.072/1990.2. SEGUNDO A MENCIONADA REDAÇÃO LEGAL, ?A PROGRESSÃO DE REGIME, NO CASO DOS CONDENADOS AOS CRIMES PREVISTOS NESTE ARTIGO, DAR-SE-Á APÓS O CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA, SE O APENADO FOR PRIMÁRIO, E DE 3/5 (TRÊS QUINTOS), SE REINCIDENTE?.3. ASSIM, PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, O REQUISITO OBJETIVO, POR NÃO SE TRATAR DE APENADO REINCIDENTE, CONSISTE NO CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, §2º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS.4. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O ORA AGRAVANTE CUMPRE PENA TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, INICIADA NO REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, NOS TERMOS DO ARTIGO 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. TODAVIA, MESMO SENDO CONSIDERADO DELITO DE NATUREZA HEDIONDA, O ORA APENADO TEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ANTECIPADA, CONFORME DECISÃO ACOSTADA ÀS FLS. 36-39, EM DECORRÊNCIA DE EQUÍVOCO NO CÔMPUTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO CÁLCULO DA PENA. ENTRETANTO, APÓS CONSTATAR TAL DESACERTO, O JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINOU À SECRETARIA PARA A CORREÇÃO DAS FRAÇÕES PARA ÀS PERTINENTES AO DELITO HEDIONDO, QUAL SEJA, EM 2/5 (DOIS QUINTOS).5. DECISÃO ESCORREITA, A QUAL DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003723-65.2020.8.14.0000
ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR
REPRESENTANTE:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA FONSECA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DECISÃO QUE ALTEROU O CÁLCULO DO CRIME COMUM (1/6) PARA O CRIME HEDIONDO (2/5). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É de conhecimento comum que, em se tratando de execução de pena imposta por crime hediondo, a deliberação sobre a progressão de regime prisional deve observar a normativa prevista no artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990.
2. Segundo a mencionada redação legal, ¿a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente¿.
3. Assim, para fins de progressão de regime, o requisito objetivo, por não se tratar de apenado reincidente, consiste no cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos.
4. Na hipótese dos autos, o ora agravante cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, iniciada no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, nos termos do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal. Todavia, mesmo sendo considerado delito de natureza hedionda, o ora apenado teve a progressão para o regime semiaberto antecipada, conforme decisão acostada às fls. 36-39, em decorrência de equívoco no cômputo da fração de 1/6 (um sexto) do cálculo da pena. Entretanto, após constatar tal desacerto, o juízo da execução determinou à secretaria para a correção das frações para às pertinentes ao delito hediondo, qual seja, em 2/5 (dois quintos).
5. DECISÃO ESCORREITA, A QUAL DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003723-65.2020.8.14.0000
ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR
REPRESENTANTE:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA FONSECA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Paulo Afonso Miranda da Silva Júnior
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
(fls. 09, verso), que negou o pedido de progressão ao regime aberto.

Em suas
razões recursais
(fls. 02, verso - 06), a defesa explanou que o ora agravante foi preso na Comarca de Belém, processado e condenado pela prática do crime de homicídio, cometido no ano de 2009, ao patamar definitivo de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Informou que o feito seguia seu curso normal, com cálculo da pena com base em crime comum, posto que o acórdão que baseou o referido cálculo reformou a sentença para reduzir a pena do agravante. Indicou que o ora agravante cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, tendo sido deferida a progressão para o regime semiaberto em dezembro de 2018, sem irresignação do MP, tornando-se precluso o retorno do agravante ao regime fechado, posto que manteve bom comportamento, não tendo qualquer outro crime que modifique a pena. Argumentou que, todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto, determinando o recálculo das frações para delito hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/1990.

Irresignada, a defesa peticionou o presente recurso, requerendo a concessão do benefício da prisão domiciliar, com a retratação da decisão ora impugnada e a sua reforma, a fim de manter o atestado de pena com os cálculos das frações realizadas sob crime comum 1/6 (um sexto) da pena, deferindo-se a progressão para o regime aberto.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 08-09), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, uma vez que inexiste qualquer mácula em seu fundamento.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 10, verso), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 47-50), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto, determinando a alteração dos cálculos do crime comum (1/6), para crime hediondo (2/5), aduzindo que tal posicionamento viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando grave prejuízo ao apenado.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

É de conhecimento comum que, em se tratando de execução de pena imposta por crime hediondo, a deliberação sobre a progressão de regime prisional deve observar a normativa prevista no
artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990
.

Segundo a mencionada redação legal, ¿
a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
¿.

Assim, para fins de progressão de regime, o requisito objetivo, por não se tratar de apenado reincidente, consiste no cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos.

Na hipótese dos autos, o ora agravante cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, iniciada no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, nos termos do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal. Todavia, mesmo sendo considerado delito de natureza hedionda, o ora apenado teve a progressão para o regime semiaberto antecipada, conforme decisão acostada às fls. 36-39, em decorrência de equívoco no cômputo da fração de 1/6 (um sexto) do cálculo da pena. Entretanto, após constatar tal desacerto, o juízo da execução determinou à secretaria para a correção das frações para às pertinentes ao delito hediondo, qual seja, em 2/5 (dois quintos).

Desta forma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, vez que o apenado cumpre pena regularmente em casa penal adequada ao regime semiaberto, com previsão de progressão ao regime aberto em 07/09/2023, em razão da condenação de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, não havendo qualquer violação às garantias constitucionais.

Ademais, se da data do ingresso ao regime fechado até o presente momento o apenado não cumpriu o requisito objetivo de resgate de 2/5 (dois quintos) da reprimenda, não há falar em concessão do benefício da progressão ao regime intermediário.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DELITOS DOS ARTIGOS 121, §2º, IV (SEIS VEZES), NA FORMA DO 14, II E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DEFESA QUE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS PELO APENADO E INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...). 3
. Conforme estabelece o artigo 1º, caput c/c, inciso I, da Lei de 8.072/90, os homicídios qualificados (art. 121, §2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII), consumados ou tentados, encontram-se no rol de crimes hediondos
. 4. Resta claro que o agravante foi condenado pela prática de crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, não havendo dúvidas, portanto, tratarem-se de crimes hediondos. 5.
Ademais, a lei 8.072/90, em seu artigo 2º, 2º, dispõe expressamente que: A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
. 6.
Conforme se observa do relatório da situação processual executória do apenado, mostra-se correta a incidência da fração de 2/5 (dois quintos) no cálculo da pena, em razão do agravante cumprir pena pela prática de crimes hediondos
. 7. Verifica-se, ainda, que o apenado somente fará jus à obtenção do benefício da progressão ao regime semiaberto em 05/08/2020. 8.
Desta forma, diante do reconhecimento de que o acusado foi condenado pela prática de crimes hediondos, bem como em razão da ausência do requisito objetivo temporal do cumprimento de 2/5 da pena para a obtenção do benefício da progressão de regime, correta se mostra a decisão proferida pelo juízo da execução
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ/RJ - EP: 02161498920178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL VARA DE EXEC PENAIS, Relator: CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2017, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2017).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO OU COMPARADO. ARTIGO 2º, §2º, DA LEI 8.072/90. RÉU CONSIDERADO PRIMÁRIO QUANDO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. REINCIDÊNCIA POSTERIOR, COM ADVENTO DE OUTRAS CONDENAÇÕES. IRRELEVÂNCIA.
CONDIÇÃO DE PRIMARIEDADE QUE DEVE SER AFERIA QUANDO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME HEDIONDO
.
FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO. PROVIMENTO
. (TJ/PR - EP: 00154089120198160083 PR, Relator: SÉRGIO LUIZ PATITUCCI, Data de Julgamento: 20/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2020).
Grifei
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, DETRAÇÃO PENAL DA PRISÃO CAUTELAR E REMIÇÃO PELO ¿ESTUDO¿. PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. AGRAVANTE PRIMÁRIO. FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO).

(...).
A progressão de regime (do fechado para o semiaberto) deve ocorrer após o cumprimento da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário (LEP, art. 112, V)
. (...).
(TJ/MT - EP: 101515548202081110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2020).
Grifei

Por tais razões,
não acolh
o o pleito recursal ora analisado.

Diante do exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora